Tribunal: STF
Processo: MS 19961
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-12
Data de publicação: 1974-06-12

Ementa:
1) DESAPROPRIAÇÃO E MANDADO DE SEGURANÇA. A AÇÃO DIRETA, A QUE SE
REFERE O ART. 20 DA LEI DE DESAPROPRIAÇÕES, NÃO EXCLUI O MANDADO DE
SEGURANÇA, DESDE QUE REUNIDOS OS SEUS PRESSUPOSTOS.
2) DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTISTICO NACIONAL. A LEI DE DESAPROPRIAÇÕES, CONTEMPLANDO ENTRE AS
HIPÓTESES QUE PREVE, A PRESERVAÇÃO DOS MONUMENTOS HISTORICOS, DEVE
SER ENTENDIDA NOS TERMOS DA LEI ESPECIAL QUE REGE A MATÉRIA, OU
SEJA, O DECRETO-LEI N. 25, DE 30.11.37"
3) O PODER PÚBLICO NÃO PODE DESAPROPRIAR EM BENEFICIO DE PESSOAS OU
ENTIDADES PRIVADAS.